Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-18.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-18.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA - CPF: 431.384.709-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA - ARTIGO 27 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme julgamento relativo ao processo no 0801506- 97.2016.8.12.0004/5000 - Tema 06 IRDR, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA contra a sentença de id.82957135, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada, que é movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão autoral relativa ao contrato n. 728533189, e condenando ao pagamento de indenização por litigância de má fé, no valor corresponde a 1% (um por cento) do valor atribuído a causa, acrescidos de juros legais desde a citação e a correção monetária. Condenou a parte autora, ainda, no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Em suas razões recursais de id. n.o86026540, (i) requer a reforma da sentença sob alegação de que a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC deve ter como termo inicial a data do conhecimento quanto a emissão do extrato do INSS, que no caso dos autos ocorreu em setembro de 2019. Pondera que, caso não seja este o entendimento a ser adotado por este Relator, deve ser aplicado o prazo previsto no Art. 205 do Código Civil, já que é inexistente a relação jurídica das partes, o que impõe a aplicação do prazo decenal. (ii) Assevera a inocorrência da litigância de má-fé, pugnando pela exclusão da aplicação da reprimenda processual. Ao final, requer o provimento do apelo.

As contrarrazões do Apelado vieram (id.86026544), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA contra a sentença de id.82957135, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada, que é movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão autoral relativa ao contrato n. 728533189, e condenando ao pagamento de indenização por litigância de má fé, no valor corresponde a 1% (um por cento) do valor atribuído a causa, acrescidos de juros legais desde a citação e a correção monetária. Condenou a parte autora, ainda, no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Aduz a APELANTE, em síntese, que percebeu o desconto em seu benefício previdenciário, em razão do Contrato n. 728533189 – início em 11/2012 no valor de R$ 1.096,20 – a ser quitado em 58 parcelas de R$ 33,84, que alega nunca ter contratado.

Alegou ainda a inexistência da relação jurídica, capaz de justificar a realização dos mencionados descontos, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade dos descontos, pela condenação da instituição financeira à restituição do indébito, em dobro, bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Em apertada síntese requer o provimento do apelo sob alegação de que a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC deve ter como termo inicial a data do conhecimento quanto a emissão do extrato do INSS, que no caso dos autos ocorreu em setembro de 2019.

Pondera que, caso não seja este o entendimento a ser adotado por este Relator, deve ser aplicado o prazo previsto no Art. 205 do Código Civil, já que é inexistente a relação jurídica das partes, o que impõe a aplicação do prazo decenal.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Inicialmente, quanto ao prazo prescricional, de fato, assim como determinando na sentença, deve ser aplicado o previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual aduz:

“Art. 27 – Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Destarte, o prazo de prescrição corre a partir do desconto de cada parcela prevista no contrato, vez que por se tratar de demanda de trato sucessivo, o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito mensal no benefício previdenciário do apelante.

Portanto, no caso em tela, a análise da prescrição deverá ser realizada tendo como premissa o prazo prescricional de cinco anos a partir do último desconto e a data do ajuizamento da ação.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que o contrato de no 728533189, objeto da lide, teve início em 11/2012 no valor de R$ 1.096,20 – e foi encerrado em 07/2014, conforme extrato colacionado pelo próprio requerente ao ID 34473099, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, visto que quando do ajuizamento da ação (08.07.2020) já havia decorrido o prazo de cinco anos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

'APELAÇÃO CÍVEL. TÉCNICA DE JULGAMENTO – ART. 942 DO CPC/2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CDC – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 27, do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão de obter reparação em vista de cobrança indevida (CDC, art. 27), sendo o termo limite para a contagem do prazo prescricional a data do último desconto.' (TJMS - Apelação - No 0802899-24.2016.8.12.0015 – Relator designado: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa – Julgado em 27/02/2018).

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA – DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO – ÚLTIMO DESCONTO – PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I – Verificandose que o caso em tela retrata típica relação de consumo, há que ser aplicado o disposto no art. 27 do CDC, que fixa em 05 (cinco) anoso prazo prescricional, contados do último desconto no benefício previdenciário do consumidor, inclusive para resguardar a segurança jurídica, eis que não se pode permitir que, sob a alegação de se tratar de parte silvícola, em sua maioria senil, de pouca ou nenhuma instrução e pouco convívio social, se perpetue a pretensão autoral, configurando clara ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal.' (TJMS - Agravo de Instrumento - No 1413156- 70.2017.8.12.0000 – Relator: Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson – Julgado em 13/03/2018)

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DO CRÉDITO AO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$10.000,00. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Reforma-se em parte a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo por consignação, fundado na ausência de comprovação da contratação pelo consumidor, tão somente para determinar que a devolução das parcelas do empréstimo consignado seja devolvida na forma simples, e não em dobro. Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado. Se o banco, objetivando formalizar um contrato de empréstimo a mais, descuidou-se do desvelo necessário no momento da contratação, deve arcar comas consequências de sua desídia. A repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42,parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.' (TJMS - Apelação - No 0800250-23.2015.8.12.0015 – Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins – julgado em 20/03/2018)

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – MATÉRIA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) Esse e. Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 801506-97.2016.8.12.0004/50000, firmou tese jurídica no seguinte sentido: "o termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado". III. Transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado (maio de 2010), a declaração da prescrição é medida que se impõe. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.' (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0804881-96.2018.8.12.0017, Nova Andradina, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 30/09/2020, p: 05/10/2020)

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 27, DO CDC – TERMO INICIAL DO ÚLTIMO DESCONTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ/TJMS – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, conforme jurisprudências do STJ/TJMS.' (TJMS. Apelação Cível n. 0802310-68.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 05/08/2020, p: 14/08/2020)

Deste modo, restou ultrapassado o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre o inequívoco conhecimento do dano/autoria e da propositura da ação para os débitos objeto de lide, de modo que forçoso reconhecer estar fulminada a pretensão em decorrência da prescrição.

Já no que tange à condenação em litigância de má-fé, melhor sorte socorre ao apelante.

Isso porque, as partes têm o dever de lealdade processual e a litigância de má-fé é incompatível à dignidade da justiça. Assim, a conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente afastar a condenação do apelante em litigância de má-fé, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021